Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-23.2020.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que acolheu aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

OMISSÃO. Vício configurado. A decisão embargada reconheceu o cabimento da condenação dos autores ao pagamento de verba honorária sucumbencial à Fazenda, mas deixou de mencionar que eles fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça. Integração da decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que acolheu aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

OMISSÃO. Vício configurado. A decisão embargada reconheceu o cabimento da condenação dos autores ao pagamento de verba honorária sucumbencial à Fazenda, mas deixou de mencionar que eles fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça. Integração da decisão colegiada.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A concessão do benefício da assistência judiciária não significa a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários) e, por isso, não afasta a condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de advogado. O Art. 98, §3o, do CPC, estabelece uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, atinente à inalterabilidade da situação de hipossuficiência do beneficiário pelo período de 5 anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão que as fixou. Obrigações que somente serão extintas após o decurso do referido prazo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.